Tribunal: TJBA
Processo: 8054837-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054837-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRO DIAS DOS REIS

Advogado(s)
:
GUILHERME MAXIMO LIMA

AGRAVADO: ASSURUA 6 ENERGIA S.A

Advogado(s)
:
FABIOLA PAVONI JOSE PEDRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMISSÃO NA POSSE E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO EM IMÓVEL ARRENDADO. POSSE DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, determinando que o agravante se abstivesse de adentrar a área da Fazenda Translado e de causar qualquer dano à torre de medição eólica (TME ASD08), instalada pela agravada, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, diante da alegação de posse do imóvel pela agravada e suposto esbulho praticado pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 561 do CPC, a tutela possessória demanda comprovação da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

4. A documentação acostada aos autos originários demonstra a posse da agravada sobre a área litigiosa, inclusive por meio de contrato de arrendamento e declarações de posseiros, que autorizam a instalação da torre de medição eólica.

5. A alegação de propriedade pelo agravante não afasta o direito possessório da agravada, tampouco há demonstração de que ele exercia a posse direta sobre a área em disputa.

6. Eventual controvérsia sobre os limites da Fazenda Boqueirão e o domínio da área deve ser resolvida em ação própria, mediante produção de prova técnica, sendo inviável sua apreciação na via estreita do agravo.

7. A decisão agravada encontra amparo na legislação processual e está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela possessória pode ser concedida com base em prova documental suficiente da posse e da ocorrência de esbulho, independentemente da comprovação do domínio.

2. A controvérsia sobre a extensão ou os limites do imóvel deve ser resolvida em ação própria, não sendo cabível a sua discussão em sede de agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1023819-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 3362474-40.2023.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 21.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8054837-14.2024.8.05.0000,
em que é agravante
ALESSANDRO DIAS DOS REIS

e agravada

ASSURUA 6 ENERGIA S.A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.